Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001637-54.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000464-66.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: OLGA ELIZABETE GUARESCHI MELLA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLGA ELIZABETE GUARESCHI MELLA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de Ação Anulatória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal no 1000464-66.2021.8.11.0041, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio da Notificação/Auto de Infração no 107651001112020149, no valor de R$ 140.363.30 (cento e quarenta mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, Doutor Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Irresignada, a Agravante relata ser pessoa física, produtora rural, contribuinte do ICMS sobre sua comercialização rural, soja, milho, feijão e afins, conforme inscrição estadual, sendo cadastrada no regime tributário do diferimento sobre as vendas.
Alega que autuação traz a Recorrente responsabilidade solidária por ato praticado pelo emissor da nota fiscal (terceira pessoa), sendo que a agravante constava na NF como destinatário.
Sustenta que, não é contribuinte principal, portanto, não sendo emissor responsável pela emissão das notas fiscais, que foi responsabilizado pelo crédito tributário como comprador, tendo como consequência, a não obtenção de certidão de regularidade, e ainda, impedido de usufruir do regime fiscal do deferimento, fundamental para sua atividade.
Verbera que “o ato constitutivo combatido (NAI) encontrava-se completamente desprovido de base legislativa (lei) para fins do enquadramento da solidariedade, tendo inclusive, se utilizado do parágrafo único do artigo 18-C da Lei 7.098/98, recentemente expurgado do ordenamento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal por vício de inconstitucionalidade.”. (sic. 74898458 – p. 8).
Afirma que o ato administrativo padece de vício de nulidade, não havendo fundamento especifico ou autorização legal.
Aduz não existir interesse comum, como dispõe o artigo 124, inciso I do CTN.
Aponta que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no artigo 151 do CTN, como a prevista no inciso V, que aponta a concessão de medida liminar quando demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Defende que a probabilidade do direito está demonstrada no fato “inconteste de que a aplicação do inciso I, do artigo 124 do CTN demandaria a prova acerca do “interesse comum” na situação que constitua o Requerente documentalmente que em tempo algum tomou créditos fiscais de ICMS sobre as notas fiscais que logrou escriturar, bem como, que os artigos 6o e 7o. Parágrafos 3o do Anexo VII do RICMS” e o “periculum in mora” está presente na restrição ao direito de concorrência no mercado agropecuário, tendo que recolher ICMS a cada operação, sendo inscrito em dívida ativa do crédito tributário, o que acarreta o protesto do nome da agravante, além de constrição patrimonial e financeira.
Pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, uma vez que não ficou evidente, os argumentos da recorrente de que não tem responsabilidade como contribuinte.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.
Consta da Notificação/Auto de Infração n. 107651001112020149 a seguinte matéria tributável:
Emissão de documento fiscal que não corresponde à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço. [id. 46846408]
Como consequência a autora sofreu o seguinte enquadramento: art. 353 c/c os art. 174, inc. XXV, 175, 178, e § 1o do art. 937, todos do RICMS/MT, com a penalidade prevista no art. 47-E, inc. IV, alínea ‘c’, da Lei n. 7.098/98. Aliado a isso, consta a informação de que a autora é a contribuinte principal, sendo que Fátima Grison ME é a devedora solidária [id. 46846408].
Inexiste, portanto, elemento de fato ou de direito para, neste juízo de conhecimento horizontal, desconstruir a autuação fiscal objeto da Notificação/Auto de Infração n. 107651001112020149.
Em síntese, a autora não conseguiu demonstrar a probabilidade de seu direito.
Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
II – Cite-se o réu para apresentar contestação, observado o artigo 183 do Código de Processo Civil.
III – Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil abra vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 dias.
IV – Int. (...)” (Id. no 47638073 – Autos de base)
Além do que o “periculum in mora”, não se mostra presente, eis que não há risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora